Tribunal: TJMT
Processo: 1012682-97.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012682-97.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (AGRAVANTE), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), MANOEL FABIO FERNANDES - CPF: 041.708.618-09 (AGRAVANTE), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (AGRAVANTE), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (AGRAVADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL FABIO FERNANDES - CPF: 041.708.618-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDO O 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DE ARGUIÇÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – REPETIÇÃO DAS TESES DEDUZIDAS NA “
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
” – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS AO ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO – POSSIBILIDADE – NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO REGULAR DO ARGUENTE DA INCLUSÃO DO APELO NA PAUTA DE JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OU MÍNIMA ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO DECORRENTE DO VÍCIO DE INTIMAÇÃO – DESCABIMENTO DE AFIRMAÇÃO DE PREJUÍZO ÍNSITO AO DESFECHO DO JULGAMENTO – NULIDADE INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DA INTIMAÇÃO DA INCLUSÃO NA PAUTA E EFETIVO JULGAMENTO – PRAZO OBSERVADO – NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL EM DECORRÊNCIA DA REDISTRIBUIÇÃO DE OFÍCIO DO RECURSO PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR APÓS CERTIFICAÇÃO DE PREVENÇÃO EFETIVAMENTE EXISTENTE – INOCORRÊNCIA – PROVIDÊNCIA “
EX OFFICIO
” QUE ATENDE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL E VISA CELERIDADE PROCESSUAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE AFASTADA – DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/08/2019). 2. A nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 3. O prejuízo efetivo e concreto cuja demonstração autoriza anulação de atos processual é aquele que decorre diretamente do vício alegadamente ensejador da nulidade, e não o prejuízo genérico e remoto potencialmente decorrente da manutenção daquele ato. Em outras palavras, o acolhimento da arguição de nulidade de acórdão por vício de intimação exige demonstração do efetivo e concreto prejuízo decorrente do julgamento sem a presença daquele que argui nulidade, e não de prejuízo genérico e remoto representado pelo desfecho do próprio julgamento. 4. Descabe arguição de nulidade por falta de observância do quinquídio do art. 935 do CPC se a assertiva parte de premissa equivocada quanto aos marcos temporais da publicação da pauta e sessão de julgamento. 5. Certificada a existência de prevenção, a redistribuição “ex officio” do processo pelo Departamento Auxiliar atende, a um só tempo, decisão da Presidência da Corte e a necessidade de assegurar tramitação célere dos processos no Tribunal, cabendo a quem foi redistribuído o processo decidir se efetivamente existe ou não a prevenção, nos termos do art. 5o, §3o, da Resolução no 185/2013 do CNJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1012682-97.2019.8.11.0041 – Classe 206 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES contra a r. decisão que rejeitou arguição de “
Querela Nullitatis Insanabilis
” formulada pelo agravante, indeferindo, assim,
o pedido de anulação do julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1012682-97.2019.8.11.0041, interposto por RENATO GOMES NERY e LUIZ CARLOS SALESSE, mantendo, por consequência, vigente o acórdão que deu provimento ao apelo para reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT – Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro – nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reparação por Perdas e Danos
”

(Proc. no 1012682-97.2019.8.11.0041), ajuizada por Wilma Therezinha Destro Fernandes contra os apelantes Renato e Luiz Carlos, e também contra o próprio Espólio, julgando improcedente o pedido (cf. Id. no 55563952).

O Espólio/agravante insiste, agora em outras palavras e com nova roupagem, na tese da
nulidade do julgamento do apelo à falta de intimação regular de seu advogado da inclusão do recurso na Pauta de Julgamento, ou por violação ao princípio do juiz natural decorrente da certificação, pelo DEJAUX, da existência de prevenção e consequente redistribuição do feito a esta relatoria, antes mesmo de a eminente Desa. Serly Marcondes Alves, a quem originariamente distribuídos os autos por sorteio, se manifestasse sobre a existência ou não da prevenção.

Diz, quanto ao primeiro ponto, que a fundamentação decisória “
despreza, por completo, a realidade emanada dos autos
” quando afirma que não ocorreu prejuízo para o Espólio capaz de justificar anulação do julgamento por vício na intimação da inclusão em pauta.

Argumenta que “
concordou expressamente com os pedidos formulados na inicial da ação proposta
(...)
e julgada procedente pelo juízo singular, uma vez que a invalidação dos espúrios contratos ‘fabricados’ pelos agravados Renato Gomes Nery e Luis Carlos Salesse salvaguardará o único bem que compõem o Espólio de Manoel Cruz Fernandes, e que está devidamente arrolado no processo de inventário
”, daí porque “
iniludível que a modificação total da sentença de primeiro grau, pronunciada na nula sessão de julgamento
(...)
, causou danos econômicos inestimáveis ao agravante, posto que convalidou os negócios fraudulentos fabricados pelos agravados Renato Gomes Nery e Luiz Carlos Salesse e extraiu do agravante todo o conteúdo econômico que a Sentença de Primeiro Grau lhe conferia
” (sic – cf. Id. no 57677950 - pág. 11/12).

Aduz, ainda, que a intimação foi publicada “
exatamente na mesma data da realização da Sessão de Julgamento, ou seja, em 18/08/2020, em manifesta infringência às normas insculpidas no art. 935 do CPC e § 2o do art. 105 do RITJMT
” (cf. Id. no 57677950 - pág. 19).

Na segunda frente argumentativa, alega que a redistribuição feita pelo próprio DEJAUX após certificação da existência de prevenção contraria o disposto nos arts. 83, VI, e 84, ambos do RITJMT, já que “
a dúvida, a inadequação ou a irregularidade na distribuição deverão ser resolvidas pelo Presidente do Tribunal, na primeira hipótese por meio de consulta realizada pelo Supervisor Judiciário, e nas demais figuras através de reclamação suscitada pelo Relator Sorteado
”.

Afirma que a decisão agravada “
mais uma vez afastou-se da verdade retratada pelos autos
”, pois, ao contrário do que ela assentou, “
as alegadas causas ‘inegavelmente conexas’, embora versem sobre parcela das áreas de terras objetos dos negócios jurídicos contraditados nesses autos, tratam sobre direitos inteiramente antagônicos, e não guardam qualquer identidade quanto às partes, aos pedidos ou causa de pedir deste feito
” (sic – cf. Id. no 57677950 - pág. 22).

Pede, pois, reforma da decisão agravada para “
decretar a nulidade de todos os atos praticados neste feito desde a indevida distribuição, por manifesta burla ao princípio do Juiz Natural
”, ou então “
para anular o acórdão
(...)
, em virtude da apontada ausência de intimação do patrono do agravante quanto à sessão de julgamento realizada no dia 18/08/2020, bem assim por ter sido a respectiva pauta publicada no mesmo dia da aludida solenidade
” (sic – cf. Id. no 57677950 - pág. 27).

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 66185496).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada rejeitou a arguição de nulidade sob os seguintes fundamentos:

“A arguição de nulidade não merece acolhimento, notadamente porque, de fato,
houve reforma da sentença de procedência do pedido que, além de formulado contra Renato Gomes Nery e Luiz Carlos Salesse, também foi deduzido contra o Espólio/arguente
.

O v. acórdão
proferido na Sessão de Julgamento do dia 18/08/2020
deu provimento ao Recurso de Apelação Cível
no 1012682-97.2019.8.11.0041, manejado exclusivamente pelos réus Renato Gomes Nery e Luiz Carlos Salesse,
para julgar completamente improcedente o pedido autoral, sendo até mesmo contraditório e ilógico imaginar um cenário em que isso pudesse, de forma alguma, trazer prejuízo àquele incluído no polo passivo da lide, ainda que este tivesse concordado e aquiescido ao pedido autoral
.

Assim,
não havendo mínimo prejuízo
–
e na verdade nem mesmo alegação neste sentido
–,
descabe a proclamação de qualquer tipo de nulidade processual
, em homenagem ao princípio “pas de nullité sans grief”. (...)

Especificamente quanto à arguição de nulidade por erro quanto à autuação do recurso e consequente falta de intimação de pessoa equivocadamente cadastrada como terceiro interessado, igualmente já decidiu o eg. STJ:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO NA AUTUAÇÃO. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO E CONCRETO PREJUÍZO. INDISPENSABILIDADE. (...) 2. A nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 3. Na hipótese concreta, o agravante não demonstrou ter sofrido qualquer prejuízo efetivo e concreto em razão do erro na autuação e do julgamento do recurso, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida. 4. Agravo interno no recuso especial não provido” (STJ – 3a Turma – AgInt nos EDcl no REsp 1837730/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 15/06/2020, DJe 18/06/2020).

Por outro lado, não pode ser acolhida qualquer arguição de nulidade fundada na suposta violação à regra de distribuição do recurso, seja porque
o Espólio/réu/arguente pede exclusivamente a remessa dos autos ao Gabinete da Des. Serly Marcondes Alves para que ela se pronuncie sobre a existência ou não de prevenção deste relator
, seja porque
ele não afirma a incompetência funcional ou por ausência de prevenção deste subscritor para exercer a relatoria do recurso em nenhum momento
, nenhuma linha, nenhuma mínima locução verbal das razões da petição, ou, ainda,
porque há, sim, manifesta prevenção em razão do exercício da relatoria de outros recursos extraídos de demandas inegavelmente conexas
, conforme inclusive certificado nos presentes autos (cf. ID no 44993475 - pág. 1).

Não fosse tudo isso o bastante,
a redistribuição do processo
, da relatoria da e. Des. Serly Marcondes Alves para a deste relator
se deu “nos termos da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000”
(cf. ID no 45070460 - pág. 1), precisamente
em função da clara constatação da existência de prevenção
, e esta medida não viola e nem desatende, de forma alguma, o disposto nos arts. 5, §§3o e 4o, da Resolução no 185/2013 do CNJ, particularmente no ponto em que diz caber “ao magistrado analisar a existência, ou não, da prevenção”, porque, ao fim e ao cabo, deverá o magistrado que recebe o recurso por redistribuição decidir sobre o tema.

Pelo exposto, indefiro o pedido”
(
grifei
e
destaquei
).

Conforme relatado, o Espólio/agravante até muda o floreio das palavras, mas deduz, em essência, as mesmíssimas teses de nulidade, alegando, uma vez mais, para o lasso do relator e dos membros da Turma Julgadora, nulidade seja por vício de intimação seja à falta de observância do prazo mínimo entre intimação e a realização do julgamento, e, na mesma toada, violação ao princípio do relator natural.

O eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão impugnada pelo Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já analisadas e decididas pela decisão agravada, e o Interno simplesmente reedita, conquanto sob a enganosa roupagem retórica dissimulada de novidade, a mesma crítica feita anteriormente, não configurando a conduta decisória de desprovimento do AgInt. pela reprodução das razões e fundamentos da decisão impugnada, violação à regra do §3o do art. 1.021 do CPC; é justamente o que se dá no presente caso, em que, de modo maçante, as razões do Agravo Interno (cf. Id. no 57677950) basicamente reprisam as teses suscitadas na já apreciada e julgada arguição de nulidade (cf. Id. no 54753465), sendo, portanto, plenamente possível a simples submissão dos fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

De qualquer forma, lamentando o fato de o Espólio enxergar sanha anulatória em todo e qualquer ato jurisdicional contrário aos seus interesses, atitude que de fato marca o espírito combativo e litigioso do Espólio/agravante, mas fiel ao compromisso oficial de imprimir celeridade processual à pacificação da controvérsia de fundo, pelo julgamento definitivo dos vários recursos já interpostos nos presentes autos, e já relembrando a jurisprudência da Suprema Corte que diz que fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação e não enseja anulação do ato do magistrado (AgR no HC 10.5349), reputo útil acrescentar às razões decisórias apenas alguns pontos.

Primeiro, o fato de o Espólio/réu ter concordado com a pretensão autoral não conduz diretamente à conclusão de prejuízo.

Segundo, o prejuízo cuja demonstração é imprescindível para que seja decretada a nulidade do ato processual não é aquele distante reflexo do julgamento, mas sim o prejuízo diretamente decorrente do vício ensejador da nulidade; no caso, descabe a impertinente alegação de que a reversão do quadro decisório para o julgamento de improcedência do pedido trouxe prejuízos ao agravante; caberia, na verdade, a demonstração de que a falta de intimação regular o fez, e isso sequer foi alegado na arguição de nulidade.

Terceiro, a publicação da intimação da inclusão do apelo na Pauta de Julgamento ocorreu no dia 04/08/2020, muito antes do efetivo julgamento, ocorrido em 18/08/2020 (cf. Ids. no 52955977 e 54742965 - pág. 21)
.

Quarto, nos termos do art. 55 do CPC, “
reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”, e há uma miríade de demandas em que o pedido é a imissão na posse da mesma área tratada nos autos, seja por anulação de negócio jurídico, seja em sede de embargos de terceiro, ou de reintegração de posse, etc., e todas elas tramitam perante esta Corte sob a mesma relatoria, daí a existência de inegável prevenção.

Quinto, certificada a existência de prevenção, a redistribuição do processo ao supostamente prevento atendeu a decisão emanada da Presidência da Corte nos autos da Consulta no 96993-98.2018.8.11.0000, cabendo ao suposto julgador prevento decidir se existe efetivamente a prevenção inicialmente identificada pelo sistema de distribuição; o contrário disso redundaria, na esmagadora maioria das vezes, em grave atraso processual.

Sexto, a formulação de consulta ao Presidente do Tribunal, nos termos do art. 83, VI, do RITJMT, somente tem lugar quando há “
dúvida na distribuição
”, o que não é o caso.

Sétimo, independentemente da discussão travada no recurso indicado pela certidão do DEJAUX de possível prevenção, há dúzias de recursos conexos em trâmite perante esta relatoria capazes de justificar a prevenção.

Enfim...

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, e obedecidos aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ratifico expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, e desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020